Tribunal: TJBA
Processo: 8058660-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058660-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDIVINO CARDOSO PIMENTA Advogado(s): SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): PJ10 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDIVINO CARDOSO PIMENTA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Reembolso e Indenização por Danos Moral e Material e Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência nº 8029273-50.2025.8.05.0080, em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na inicial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da correção da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na limitação dos reajustes aplicados ao plano de saúde do agravante, sob alegação de abusividade. III. Razões de decidir 3. Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. No caso, o agravante não apresentou elementos documentais mínimos — como cópia do contrato, carteirinha do plano ou demonstrativos de reajuste — capazes de evidenciar a plausibilidade da alegação de abusividade. 5. A apuração de eventual ilegalidade nos reajustes requer análise técnica e produção de prova, não sendo possível concluir, em cognição sumária, pela abusividade dos índices aplicados. 6. Diante da ausência dos requisitos legais para a tutela provisória e da necessidade de dilação probatória, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação mínima da modalidade contratual e dos índices aplicados impede o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de tutela provisória. 2. A aferição da abusividade dos reajustes em planos de saúde coletivos demanda dilação probatória, inviabilizando sua análise em cognição sumária.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058660-59.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, VALDIVINO CARDOSO PIMENTA, e, como agravada, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, ___ de _________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça